Tribunal: TJDFT
Processo: 0749392-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749392-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0704625-72.2021.8.07.0020, cujo juízo singular deixou de fixar os honorarios advocatícios a serem pagos pela parte agravada aos advogados da parte agravante. Ausente pedido de antecipação da tutela recursal, as contrarrazões foram apresentadas em ID 54761687. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a intimação da parte agravante acerca da possível perda do objeto do presente feito em face de sentença prolatada nos autos de origem (ID 61985323). Em petição ID 62437099, a parte agravante entendeu pela perda do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Em análise ao feito originário, observo que foi proferida sentença extintiva do cumprimento de sentença (ID Num. 177389352), a qual foi objeto de recurso de apelação, recentemente julgada por esta 3a Turma Cível (acórdão no. 1888441), na qual foi dado provimento ao apelo. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 19:04:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora